Tribunal: TJBA
Processo: 8001332-28.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001332-28.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
EDEMILSON KOJI MOTODA

APELADO: TAIWAN ANTONIO AZEVEDO SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE DO BEM PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. DOCUMENTO ESSENCIAL.
INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. SENTEÇA MANTIDA.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de comprovação da tradição do bem ao devedor fiduciante, mesmo após regular intimação para suprir a omissão.

A parte apelante alega ter apresentado documentos comprobatórios da alienação fiduciária e da propriedade do bem em nome do recorrido, sustentando nulidade da sentença e requerendo sua anulação ou reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação da posse direta do bem pelo devedor fiduciante, em ação de busca e apreensão, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e se, nesse caso, seria aplicável a regra do art. 485, III, que exige intimação pessoal do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de extinção baseou-se na ausência de pressuposto processual essencial — a demonstração da posse direta do bem pelo devedor fiduciante, requisito para o prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, conforme exige o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e o art. 1.361 do CC.

O juízo de origem oportunizou a emenda da inicial, mas a parte autora não juntou prova idônea da posse do bem, limitando-se a anexar informações do Sistema Nacional de Gravames, insuficientes para esse fim.

Inaplicável o art. 485, § 1º, do CPC, pois a extinção decorreu da ausência de pressuposto processual, e não de abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da posse direta do bem pelo devedor fiduciante impede o prosseguimento válido da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária. 2. A extinção do processo, nesse caso, deve observar o art. 485, IV, do CPC, sendo dispensada a intimação pessoal prevista no § 1º do mesmo artigo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, III, IV e § 1º; CC, art. 1.361,
p.u
.; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível nº 0718225-46.2023.8.07.0003, Rel. Des. Renato
Scussel
, 2ª Turma Cível, j. 07.02.2024; TJMG, AC nº 10000220931034001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível, j. 30.06.2022.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apela
çã
o C
í
vel n
º

8001332-28.2025.8.05.0080
, origin
á
rios da 1
ª
Vara de Feitos de Rela
çã
o de Consumo da Comarca da Capital, em que figura como Apelante
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
e como Apelado

TAIWAN ANTONIO AZEVEDO SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira C
â
mara C
í
vel do Tribunal de Justi
ç
a da Bahia,
à
unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas raz
õ
es adiante expostas.

Sala de Sess
õ
es,data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTI
Ç
A